Tribunal: TJBA
Processo: 0333135-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0333135-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGADO: Joselito Ferreira de Jesus Chupa Nico Advogado(s): HORLAN REAL MOTA, SIDNEI DOS SANTOS ALVES EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARECER MINISTERIAL QUE REQUERIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/BA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICA ATRIBUÍDA À DEFESA TÉCNICA DO RÉU. NOTÍCIAS DE ELABORAÇÃO INDEVIDA DOLOSA DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO FORMAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PROVIDÊNCIA REQUERIDA. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DIRETAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta por Joselito Ferreira de Jesus Chupa Nico, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. O embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que o colegiado não se manifestou expressamente sobre pedido subsidiário formulado em parecer ministerial, consistente na expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia, para apuração de suposta conduta antiética da defesa técnica do apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, apta a justificar a integração da decisão colegiada; e (ii) estabelecer se há elementos concretos que autorizem o acolhimento do pedido ministerial de expedição de ofício à OAB/BA, para apuração de eventual infração disciplinar de advogado atuante nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 619 do Código de Processo Penal prevê que os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão de matéria já decidida. 4. Constatou-se que o acórdão embargado, embora tenha enfrentado de forma exaustiva todas as teses defensivas deduzidas na apelação — nulidades do júri, preclusão de quesitação, intimação pessoal, dosimetria da pena e execução provisória —, não se manifestou quanto ao pedido subsidiário ministerial de comunicação à OAB/BA, o que configura omissão formal a ser sanada, nos termos do art. 619 do CPP e em observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88). 5. O reconhecimento da omissão, contudo, não implica acolhimento do mérito do pleito ministerial, pois inexiste nos autos qualquer indício robusto de que o advogado tenha incorrido em má-fé, falsificado decisões judiciais ou manipulado precedentes com o propósito de induzir o juízo a erro. 6. A atuação judicial, ao comunicar a entidade de classe de advogado regularmente constituído, exige a presença de elementos concretos e objetivos que evidenciem a gravidade da conduta, sob pena de violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e da inviolabilidade profissional da advocacia (Lei nº 8.906/1994, art. 2º, § 3º). 7. As alegações apresentadas pelo Ministério Público, embora formuladas de boa-fé e com o intuito de preservar a ética profissional, carecem de base probatória suficiente, limitando-se a indícios genéricos e a interpretações subjetivas sobre o comportamento do defensor. 8. O próprio Estatuto da Advocacia confere à OAB competência exclusiva para apuração e eventual punição de infrações disciplinares, cabendo ao Ministério Público, caso entenda pertinente, promover diretamente a notícia de fato junto à entidade de classe, sem necessidade de intermediação ou autorização judicial, em respeito à autonomia funcional e administrativa que lhe é assegurada constitucionalmente (CF/1988, art. 127, § 1º). 9. Assim, a omissão identificada é formal e acessória, não comprometendo o conteúdo decisório do acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos apenas para suprir a lacuna e integrar o julgado, mantendo-se inalterado o resultado da deliberação colegiada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “A omissão formal referente a pedido acessório constante de parecer ministerial autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com fins integrativos, sem alteração do mérito do acórdão.” “A expedição de ofício à OAB para apuração de suposta infração ética de advogado exige a presença de indícios concretos, objetivos e consistentes de conduta irregular.” “O Ministério Público, em razão de sua autonomia institucional, pode comunicar diretamente à OAB eventuais fatos que entenda configuradores de infração ética, sem necessidade de chancela judicial.” “A mera suspeita genérica de conduta antiética, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a intervenção judicial na esfera de atuação da Ordem dos Advogados do Brasil.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 127, § 1º; CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 2º, § 3º, e 70. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação nº 0333135-58.2013.8.05.0001, tendo como Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e embargado JOSELITO FERREIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, exclusivamente para suprir a omissão identificada no acórdão de ID 91456266, com a devida apreciação do pleito de expedição de ofício à OAB/BA, contudo, rejeitando-se o referido pedido ministerial e, mantendo-se na íntegra a conclusão do acórdão embargado, sem qualquer modificação de seu resultado, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74